Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o Juízo Fazendário deferiu pedido formulado pelo Distrito Federal e determinou a retificação do presente precatório, consoante ofício 156/SCEM acostado no ID 16663838. No entanto, não consta dos autos a requisição retificadora. Sendo assim, por cautela e com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento, oficie-se ao Juízo Fazendário, solicitando a expedição de requisição retificadora, contemplando os valores individualizados de cada credor, inclusive dos honorários advocatícios. Após, retornem conclusos. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto